Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. ENDOSSO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ENDOSSANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. À luz do artigo 19, da Lei 7.357/85, a circulação do cheque, por meio do endosso, demanda a presença da assinatura do endossante no verso do título, sendo insuficiente a mera tradição da cártula. Não comprovada a validade do ato cambiário, fica prejudicado o reconhecimento da legitimidade ativa do autor da ação de cobrança, levando à extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.